Tribunal: TJDFT
Processo: 0701415-55.2021.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. LAUDO PERICIAL. CRIME IMPOSSÍVEL NÃO VERIFICADO. APTIDÃO PARCIAL DA ARMA DE FOGO PARA EFETUAR DISPAROS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA NÃO IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não se cogita de nulidade da busca pessoal e domiciliar porquanto a abordagem policial teve por motivação inicial as manobras realizadas pelo acusado na tentativa de se afastar da viatura policial e, depois da abordagem e apreensão do celular de origem ilícita, a fuga do acusado para o interior de sua residência. Durante as buscas, apurou-se estar o réu na posse de um revólver, municiado com 6 cartuchos, sem a devida autorização, motivo pelo qual foi licitamente preso em flagrante.
2. Mantém-se a condenação pelo crime previsto no art. 12, caput, da Lei n. 10.826/03 quando o acervo probatório - consistente no depoimento policial, confissão do réu e laudo de exame de arma de fogo - atesta a posse irregular de arma de fogo pelo réu, bem como a aptidão parcial do artefato para efetuar disparos.
3.O laudo pericial reconheceu a eficiência parcial da arma de fogo para efetuar disparos, ao passo que, para a caracterização da tese de crime impossível, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, deve haver absoluta ineficácia do armamento, a teor do art. 17 do CP.
4. Recurso conhecido e não provido.